Tribunal: TJMT
Processo: 0010964-79.2019.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010964-79.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ALAIRCE DE CACIA OLIVEIRA (VÍTIMA), THOMAS BERKTY DA CRUZ CAMPOS - CPF: 060.216.721-35 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – POSTULADA A
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DAS ELEMENTARES DO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL –
CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – IMPERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE COMPENSADA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL PREVISTO PELO TIPO PENAL INCRIMINADOR – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada de forma insofismável a prática do crime de roubo, que pressupõe a subtração mediante violência ou grave ameaça, fica inviabilizado o pleito de desclassificação para o delito de furto.

Considerando que a magistrada efetuou a compensação entre a circunstância agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, mantendo a pena no mínimo legalmente previsto, fica inviabilizada a redução das reprimendas para
quantum
inferior ao mínimo legal, conforme determina a súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Thomas Berkty da Cruz Campos
, nos autos da ação penal n. 10964-79.2019.811.0042, código 567814, contra a sentença que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, c/c o art. 61, inciso I, ambos do Código Penal, fixando as penas definitivas de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 13 dias-multa.

Irresignado, o acusado apresentou o presente recurso, requerendo inicialmente a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto, ao argumento de que inexistem provas de que ele tenha empregado violência ou grave ameaça contra a vítima.

Ademais, postulou a diminuição da pena intermediária em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (pp. 170-186, Id. 26228973).

O Ministério Público apresentou contrarrazões às pp. 188-199, Id. 26228976, pugnando pelo desprovimento do recurso defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de pp. 214-218, Id. 33254952, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020